Tribunal: TJDFT
Processo: 0751411-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751411-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALFREDO GONCALVES DEDE JUNIOR PACIENTE: BIANKA KATHLEEN RIBEIRO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALFREDO GONÇALVES DEDE JÚNIOR em favor de BIANKA KATHLEEN RIBEIRO FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos do processo n. 0758118-79.2025.8.07.0001. Relatou que a paciente foi presa em flagrante em 29/10/2025, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo Juízo de Custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta em virtude da quantidade de droga apreendida no imóvel onde também residia o corréu. Posteriormente, foi requerido o relaxamento ou revogação da custódia, demonstrando-se as condições pessoais da paciente, além de inexistirem elementos concretos que a vinculem à traficância, sendo incontroverso que o corréu assumiu a propriedade da droga. A defesa sustentou a ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva, a qual teria se limitado a invocar a gravidade abstrata do delito e referências genéricas à “garantia da ordem pública”, sem indicar elementos individualizados relacionados à paciente. Afirmou que não há fatos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressaltou que a paciente exerce atividade laboral lícita, jamais respondeu a outro processo criminal e não apresenta histórico de envolvimento com ilícitos, o que reforçaria a desnecessidade da prisão. Argumentou que a imputação decorre apenas do fato de residir no mesmo imóvel que o corréu há pouco mais de um mês. Afirmou não haver prova de participação voluntária na traficância, tampouco apreensão de instrumentos de comércio sob sua posse, registros, mensagens ou testemunhos que indiquem atuação conjunta. Destacou que o corréu assumiu a propriedade da droga. Defendeu que, ainda que se considerasse alguma cautela necessária, as medidas do art. 319 do CPP seriam suficientes. Invocou precedentes do STF e STJ no sentido de que a gravidade abstrata do crime e o clamor social não autorizam prisão preventiva; é necessária fundamentação concreta e individualizada; o tráfico privilegiado não possui natureza hedionda e admite substituição da pena por restritivas de direitos. Ao final, requer a concessão da liminar para imediata soltura da paciente, mediante medidas cautelares que o Tribunal entender cabíveis. No mérito, postulou a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. A legalidade da prisão em flagrante e a presença dos requisitos para sua conversão em preventiva já foram analisadas nos autos do HC n. 0748623-14.2025.8.07.0000, ocasião em que se reconheceu a higidez do ato constritivo. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apontando os requisitos do art. 312 e do art. 313, I, do Código de Processo Penal, ao referir-se aos elementos dos autos que indicam a materialidade, a autoria e a gravidade concreta do delito, reportando-se à expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 33 kg de maconha), à natureza hedionda do crime e à pena máxima cominada. Quanto ao risco que a liberdade da paciente representa à ordem pública, o juízo destacou a quantidade de droga apreendida, fracionada em diversos pacotes, a presença de balança de precisão e dinheiro trocado, circunstâncias que denotam aparente habitualidade, dedicação e persistência na difusão ilícita de entorpecentes. Ressaltou, ainda, os efeitos deletérios do tráfico para a sociedade, por fomentar outros crimes graves que envolvem violência e grave ameaça contra a pessoa, associados à desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. O art. 312 do CPP autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, sobejam elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar da paciente para proteção da ordem pública neste momento processual, preenchendo o ato coator o requisito de motivação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 315 do CPP, ainda que com fundamentação per relationem. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas ou suficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Ademais, os elementos colhidos no inquérito reforçam a necessidade da custódia: segundo relato dos policiais, a paciente era namorada do corréu e foi encontrada no quarto da residência por ela alugada. Informalmente, declarou que ambos eram usuários de droga e haviam fumado maconha há pouco tempo, razão pela qual o apartamento exalava forte odor do entorpecente. Na bolsa da paciente foram encontrados R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco), sem explicação plausível quanto à origem, e ela apresentou versões divergentes sobre as circunstâncias da traficância, afirmando que a droga teria chegado no dia anterior, enquanto o corréu disse que a adquiriu há um mês por R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que denota conluio para ocultar a realidade dos fatos. A expressiva quantidade de maconha apreendida, aliada à presença de balança de precisão e dinheiro, indica envolvimento habitual na atividade ilícita, conforme consignado pelo juízo. Nesse contexto, não se evidencia ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da liminar. A análise mais aprofundada da matéria será realizada por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo de origem. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 19:20:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator